Tribunal: TJMT
Processo: 1000202-98.2025.8.11.0034
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000202-98.2025.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS ALVES DELMONDES - CPF: 109.886.531-68 (EMBARGADO), ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA - CPF: 535.720.921-91 (ADVOGADO), ARLENE PEIXOTO DE LIMA - CPF: 000.737.421-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com adequada instrução probatória, afastando a prescrição previamente reconhecida em ação de ressarcimento de valores relativos ao saldo do PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição da pretensão inicial, especificamente quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento de valores do PASEP, considerando-se o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça sobre a aplicação da teoria subjetiva da actio nata.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente quanto à aplicação da teoria subjetiva da actio nata e à correta fixação do termo inicial da prescrição, em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ, não configurando omissão ou contradição.

4. O colegiado reconheceu que o simples saque do saldo disponível não configura, por si só, ciência inequívoca dos desfalques ou da extensão dos danos, estabelecendo que a contagem do prazo prescricional somente tem início quando o titular comprovadamente tem acesso a extratos ou documentos que revelem a irregularidade e permitam compreender o efetivo prejuízo.

5. Os embargos de declaração não constituem instrumento para expressar inconformismo com a solução jurídica adotada, sendo incabível utilizá-los com caráter infringente quando ausentes vícios aptos a ensejar o manejo dos aclaratórios.

6. O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos declaratórios, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores, sendo inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada quando ausentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível sua utilização para revisão do julgado com base em mero inconformismo da parte vencida."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.150; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2019; TJMT, ED 0004343-79.2016.8.11.0007, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.06.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento “
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a adequada instrução probatória, inclusive com a realização da prova pericial contábil/financeira requerida pelas partes
”, afastando a prescrição reconhecida.

O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão e contradição ao afastar a prescrição da pretensão inicial de ressarcimento de valores relativos ao saldo do PASEP, sustentando que o termo inicial do prazo prescricional deve corresponder à data do último saque realizado, momento em que o titular tem ciência do saldo da conta. Argumenta que, conforme o Tema 1150 do STJ, o prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, e que, no caso, a parte embargada teve ciência dos valores em 10/07/2009, tendo ajuizado a ação apenas em 25/03/2025, razão pela qual a pretensão estaria fulminada pela prescrição. Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento, a fim de sanar as alegadas omissões e contradições e reformar o julgado para reconhecer a prescrição e manter a improcedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões apresentadas em id. 323470854.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento “
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a adequada instrução probatória, inclusive com a realização da prova pericial contábil/financeira requerida pelas partes
”, afastando a prescrição reconhecida.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A instituição embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado o termo inicial da prescrição — que, segundo afirma, deveria ser a data do último saque — e que, aplicando-se a tese do Tema n. 1150 do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão estaria fulminada pela prescrição decenal, pois a parte autora teria tomado ciência dos valores em 10/07/2009, somente ajuizando a demanda em 25/03/2025. Pugna, ainda, pelo acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja reconhecida a prescrição e mantida a improcedência dos pedidos.

Não assiste razão ao embargante.

Na hipótese vertente, não se vislumbra qualquer vício apto a ensejar o manejo dos aclaratórios. O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente quanto à aplicação da teoria subjetiva da
actio nata
e à correta fixação do termo inicial da prescrição, em consonância com o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

O colegiado foi categórico ao reconhecer que o simples saque do saldo disponível não configura, por si só, ciência inequívoca dos desfalques ou da extensão dos danos, ressaltando que a contagem do prazo prescricional somente tem início a partir do momento em que o titular, comprovadamente, tem acesso a extratos ou microfichas que revelem a irregularidade e lhe permitam compreender o efetivo prejuízo. Tal compreensão foi amplamente motivada e encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência dominante, não havendo falar em omissão ou contradição.

O que pretende o embargante, em verdade, é o reexame do mérito da decisão, com a modificação do entendimento firmado pelo colegiado quanto à inexistência de prescrição, providência que é manifestamente incompatível com a via eleita.

Cumpre lembrar que os embargos declaratórios não constituem sucedâneo recursal, tampouco instrumento para expressar inconformismo com a solução jurídica adotada. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza o manejo dos embargos, sendo incabível utilizá-los com caráter infringente, salvo em hipóteses excepcionais de efetiva contradição ou omissão apta a alterar o resultado do julgado, circunstância não verificada no caso concreto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESLIZAMENTO DE TERRAS. EXPLOSÃO DE GASODUTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 738273 SC 2015/0161885-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO QUE VISA À REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ ANALISADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.
Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento
”. (TJMT, 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

O acórdão embargado foi claro ao consignar, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que a prescrição decenal somente se inicia com a ciência inequívoca do dano, não se presumindo esta pela mera realização do saque, mas apenas quando o correntista tem acesso aos documentos que demonstram os desfalques. O voto condutor foi preciso, coerente e exaustivo em sua fundamentação, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida.

Quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a matéria neles versada é devidamente analisada e solucionada, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025